Tribunal: TJPA
Processo: 0800262-35.2021.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800262-35.2021.8.14.0059

APELANTE: QUEIROZ & AXL COMERCIO LTDA

APELADO: ANA PAULA PANTOJA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR POR ATO DE PREPOSTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soure/PA, nos autos de ação de indenização por danos morais e materiais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora.

A sentença condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondente às despesas médicas comprovadas, acrescida de correção monetária pelo INPC-A desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, com correção monetária pelo INPC-A desde a publicação da sentença e juros de mora de 1% ao mês desde o acidente, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

A apelante sustenta que a revelia não implica procedência automática do pedido, inexistindo prova suficiente da culpa de seu preposto, do nexo causal e da configuração do dano moral, alegando ausência de perícia técnica e de oitiva de testemunhas, impugnando a validade de conversas por aplicativo e requerendo a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a revelia autoriza, por si só, a procedência dos pedidos; (ii) saber se há prova suficiente do nexo de causalidade e da responsabilidade da apelante pelo acidente; (iii) saber se estão configurados os pressupostos do dever de indenizar, nos termos dos arts. 186, 927, 932, III, e 933 do Código Civil; (iv) saber se o valor fixado a título de danos morais comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil, a ausência de contestação implica presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, presunção esta de natureza relativa (juris tantum), não afastando o dever do magistrado de examinar o conjunto probatório.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a presunção de veracidade dos fatos decorrente da revelia é relativa, cabendo ao magistrado analisar as alegações do autor e as provas produzidas” (REsp 1.084.745/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 30/11/2012).

No caso, a sentença não se fundou exclusivamente na revelia, mas apreciou boletim de ocorrência, laudo de corpo de delito, fotografias, notas fiscais e conversas mantidas por aplicativo, reputando comprovados o acidente, as lesões sofridas e a vinculação do veículo à empresa apelante.

O art. 373, I e II, do CPC disciplina a distribuição do ônus da prova, incumbindo à autora demonstrar o fato constitutivo de seu direito, ônus do qual se desincumbiu ao comprovar o evento danoso e as despesas suportadas, cabendo à ré provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo, o que não ocorreu, especialmente diante da revelia.

Restando demonstrado que o veículo envolvido no acidente pertencia à empresa e era conduzido por seu funcionário no exercício da atividade laborativa, incide a responsabilidade objetiva do empregador, nos termos dos arts. 932, III, e 933 do Código Civil, fundada na teoria do risco da atividade.

Configurados o dano e o nexo causal, impõe-se o dever de indenizar, à luz dos arts. 186 e 927 do Código Civil, sendo desnecessária a comprovação de culpa do empregador, bastando a demonstração do ato praticado pelo preposto no exercício do trabalho.

A ausência de impugnação específica aos documentos juntados atrai a incidência do art. 341 do CPC, presumindo-se verdadeiros os fatos não impugnados de forma específica.

Quanto ao dano moral, o acidente com lesões corporais, arremesso da vítima e necessidade de atendimento médico configuram abalo que ultrapassa mero dissabor, legitimando a compensação pecuniária.

O valor fixado em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, não se mostrando irrisório ou exorbitante a ponto de justificar intervenção do Tribunal.

A revisão do quantum indenizatório somente se admite em hipóteses excepcionais, quando evidenciado descompasso flagrante, o que não se verifica na espécie, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, com manutenção integral da sentença, majorando-se os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento: A revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos, não dispensando a análise do conjunto probatório; comprovados o dano e o nexo causal decorrentes de ato de preposto no exercício do trabalho, incide a responsabilidade objetiva do empregador, sendo indevida a redução do quantum indenizatório quando fixado em observância à razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados

Código Civil, arts. 186, 927, 932, III, e 933.
Código de Processo Civil, arts. 85, §11, 341, 344, 373, I e II, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada

STJ, REsp 1.084.745/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 30/11/2012.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por QUEIROZ & AXL COMERCIO LTDA – EPP em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soure/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por ANA PAULA PANTOJA SILVA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

A r. sentença foi proferida nos seguintes termos:

“Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, para condenar a Empresa Requerida ao pagamento do valor referente às notas de id. 26690945, à autora, a título de reparação por danos materiais, com correção pelo INPC-A, a partir do desembolso, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do acidente, bem como para condenar a Empresa Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à autora, a título de ressarcimento dos danos morais sofridos, com correção monetária pelo INPC-A a partir da publicação da presente sentença e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso.

Julgo, pois, extinto o feito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno, ainda, a Empresa Requerida em custas e em honorários sucumbenciais, este os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Publique-se, registre-se e intimem-se.”

Em síntese, a apelante sustenta que: a revelia não implica procedência automática do pedido, sendo imprescindível prova mínima dos fatos constitutivos do direito da autora, inexistem elementos suficientes que demonstrem a culpa de seu preposto no acidente, pois não houve perícia técnica nem oitiva de testemunhas, os prints de conversas por aplicativo não identificam adequadamente o interlocutor, não servindo como prova de responsabilidade, a autora não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC, não restou comprovado o nexo de causalidade e

os danos morais não estariam configurados ou, subsidiariamente, o valor fixado seria excessivo.

Ao final, requer a reforma integral da sentença ou, alternativamente, a redução do quantum indenizatório.

Regularmente intimado, a apelada, representada pela Defensoria Pública do Estado do Pará, apresentou contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito, por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso.

2.

Razões recursais.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado restringe-se a: verificar se a revelia da ré/apelante, autoriza, por si só, a procedência dos pedidos formulados por ANA PAULA PANTOJA SILVA, analisar se há nos autos prova suficiente do nexo de causalidade e da culpa do preposto da empresa apelante no acidente de trânsito ocorrido em 20/04/2020, aferir a configuração do dever de indenizar, à luz dos arts. 186, 927 e 932, III, do Código Civil e examinar a adequação do quantum fixado a título de danos morais.

A controvérsia exige exame detido dos efeitos da revelia, da distribuição do ônus probatório e da responsabilidade civil por fato de preposto.

Inicialmente, cumpre registrar que a revelia foi decretada pelo Juízo de origem, diante da ausência de contestação pela empresa requerida, conforme consignado na sentença.

Nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil:

“Art. 344. Se o réu não contestar a ação, reputar-se-ão verdadeiros os fatos afirmados pelo autor.”

A literalidade do dispositivo, contudo, não pode ser interpretada de forma isolada ou mecanicista. A doutrina e a jurisprudência são uníssonas no sentido de que a presunção decorrente da revelia é
relativa (juris tantum),
não dispensando o magistrado da análise crítica do conjunto probatório.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou:

“A presunção de veracidade dos fatos decorrente da revelia é relativa, cabendo ao magistrado analisar as alegações do autor e as provas produzidas.” (REsp 1.084.745/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 30/11/2012)

Portanto, não procede a alegação da apelante de que o Juízo a quo teria julgado procedente o pedido exclusivamente com fundamento automático na revelia. Ao revés, a sentença examinou os documentos juntados aos autos, reputando-os suficientes à formação do convencimento.

Passo, pois, ao exame da prova.

Constam dos autos: Boletim de Ocorrência, fotografias das lesões sofridas pela autora,

laudo de corpo de delito, notas fiscais referentes a despesas médicas e conversas mantidas por aplicativo de mensagens com número telefônico identificado, nas quais preposto da empresa assume a responsabilidade pelo evento e promete assistência.

A apelante sustenta inexistência de perícia técnica ou oitiva de testemunhas. Todavia, tal argumento revela inversão indevida da lógica processual. O art. 373 do CPC dispõe:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

A autora comprovou a ocorrência do acidente, as lesões sofridas e a vinculação do veículo à empresa requerida. A revelia, por sua vez, implicou preclusão quanto à produção de prova de fatos impeditivos ou excludentes de responsabilidade.

Não se pode olvidar que o acidente envolveu veículo de propriedade da empresa, conduzido por seu funcionário no exercício de atividade laborativa. Incide, assim, a responsabilidade objetiva do empregador pelos atos de seus prepostos, nos termos do art. 932, III, do Código Civil:

“Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:
III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele.”

E complementa o art. 933:

“Art. 933. As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos.”

A responsabilidade do empregador é objetiva, fundada na teoria do risco da atividade. Basta a demonstração do dano e do nexo causal.

No caso concreto, restou evidenciado que a apelada foi atropelada por veículo da empresa, conduzido por seu funcionário, tendo sido arremessada por aproximadamente três metros e sofrido lesões corporais documentadas.

As conversas juntadas corroboram a narrativa autoral, não tendo sido impugnadas oportunamente pela ré. A alegação genérica de que não se identificaria o interlocutor não se sustenta diante da ausência de impugnação específica no momento processual adequado.

A jurisprudência é firme no sentido de que documentos não impugnados presumem-se autênticos (art. 341 do CPC).

A autora sofreu impacto físico relevante, necessitou atendimento hospitalar e permaneceu sem assistência da empresa responsável. É inegável o sofrimento experimentado.

No tocante ao quantum indenizatório, fixado em R$ 5.000,00, observo que o arbitramento atendeu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida.

O Superior Tribunal de Justiça tem orientado que a revisão do valor da indenização por dano moral somente é possível quando irrisório ou exorbitante, o que não se verifica na hipótese.

O montante fixado revela-se moderado, compatível com precedentes análogos envolvendo acidentes de trânsito com lesões leves a moderadas.

Não há, pois, qualquer descompasso que autorize a intervenção deste Tribunal.

Por fim, quanto aos danos materiais, a sentença foi criteriosa ao limitar a condenação às despesas comprovadas, afastando o ressarcimento do valor da bicicleta por ausência de prova, demonstrando equilíbrio e técnica na decisão.

Diante de todo o exposto, conclui-se que a sentença recorrida analisou adequadamente os fatos e o direito aplicável, inexistindo qualquer vício a ensejar sua reforma.

3.DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, por seus próprios fundamentos.

Com fundamento no art. 85, §11, do CPC, e diante do desprovimento integral do recurso, os honorários advocatícios são majorados de
10% para 12% sobre o valor da condenação
, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, observados os limites legais.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 31/03/2026